Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. ARTIGO 323 DO CPC. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por essa razão estão acobertadas pelo título judicial condenatório as prestações vencidas no curso da relação processual, inclusive na fase de cumprimento de sentença e até satisfação integral do crédito, nos termos do artigo 323 do CPC. Precedentes.
2. Como o pagamento de taxa condominial é obrigação positiva, líquida e a termo, a mora qualifica-se como ex re, motivo pelo qual é desnecessária a prévia comunicação ao devedor para sua constituição, incidindo juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.